Tribunal: TJSP
Processo: 2018439-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO PELA FIGURA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA ESSA FINALIDADE – INADMISSIBILIDADE – ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO